Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715084-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de “ação declaratória de nulidade (querela nulitatis) ajuizada por BIANCA ANDRESA SILVA em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, objetivando a declaração de nulidade do acórdão o 7174563, proferido pela egrégia 7a Turma Cível, sob o argumento de que não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação, bem como não teria sido devidamente citada para oferecer contestação na ação originária. A autora requereu a concessão da assistência judiciária. No entanto, não há elementos suficientes para a possível concessão do benefício. Assim sendo, antes do exame da competência, adequação da via eleita e cabimento da ação em apreço, intime-se a autora para comprovar a sua hipossuficiência (extrato do IR, carteira de trabalho, comprovante de pagamento de salário etc), ou proceder ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator